Tribunal: CARF
Processo: 11128.002263/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.002263/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.648 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
UNILEVER BRASIL HIGIENE PESSOAL E LIMPESA LTDA.
Interessado
FAZENDA PUBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 23/01/2006
MULTA PELA CLASSIFICAÇÃO FISCAL ERRÔNEA. MANUTENÇÃO.
Como se tratou de classificação fiscal errônea, aplicase a multa regulamentar
de 1%. Conforme a Súmula do CARF no 161, o erro de indicação, na
Declaração de Importação (DI), da classificação da mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), por si só, enseja a aplicação da
multa de 1%, prevista no art. 84, I, da MP 2.158-35/2001, ainda que órgão
julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício seria
igualmente incorreta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, deixando de apreciar as alegações relacionadas aos efeitos
confiscatórios e desproporcionais da multa, em decorrência da preclusão; e, na parte conhecida,
em negar-lhe provimento. Não votaram os Conselheiros Aniello Miranda Aufiero Júnior e Celso
José Ferreira de Oliveira, pois já haviam sido computados os votos dos Conselheiros Marcos
Antônio Borges e Wagner Mota Momesso de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Marcos Antônio Borges, Denise Madalena Green, Wagner Mota Momesso de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.002263/2010-13
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.648 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002263/2010-13

Para apresentar os fatos de forma precisa, adoto o relatório da decisão de primeira
instância:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para a exigência de multa
regulamentar 1% do valor aduaneiro, por mercadoria classificada incorretamente na
Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM.
Segundo a descrição fiscal (fls. 05/11), o importador registrou a Declaração de
Importação – DI no 06/0087512-6, em 23/01/2006, submetida ao canal amarelo de
parametrização, sujeita aos procedimentos de conferência documental, para a qual foi
autorizada a conferência física, com base no art. 24 da Instrução Normativa SRF no 206,
de 2002; em 09/02/2006, procedeu-se à conferência física da mercadoria, com retirada
de amostras pelo Laboratório de Análises Falcão Bauer; em 15/02/2006, o importador
efetuou a retificação da classificação tarifária da mercadoria, da NCM 1511.90.00 para
a NCM 1513.29.10, portanto, após o início do procedimento fiscal, hipótese em que a
espontaneidade estava excluída, de acordo com o art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972;
a DI foi desembaraçada em 21/02/2006, com base no art. 47 da Instrução Normativa
SRF no 206, de 2002; os resultados dos exames laboratoriais estão consubstanciados no
Laudo de Análises Falcão Bauer no 0607.1, de 28/03/2006, que fundamenta
tecnicamente o auto de infração, a partir do qual conclui, a fiscalização, tratar-se de
produto classificado no código NCM 1513.29.10, à luz das Notas Explicativas e das
Regras Gerais 1, 6 e RGC-1 de interpretação do Sistema Harmonizado.
Cientificada, em 23/04/2010 (fls. 35/36)(sexta-feira), a interessada, por intermédio de
procurador (fls. 44/49), apresentou, tempestivamente, em 24/05/2010 (segunda-feira),
impugnação (fls. 37/43), instruída com documentos (fls. 44/59), a seguir sintetizada.
Suscita decadência, argumentando que, segundo o art. 667 do Regulamento Aduaneiro
de 2002, o direito de reclamação por classificação indevida, cujas provas
permanecessem em documento próprio, extinguir-se-ia em um ano, contado a partir do
pagamento do tributo, para a pessoa que submetesse a mercadoria a despacho aduaneiro.
Diz que o “documento próprio”, no caso, é o laudo técnico em que se baseou o
lançamento. Acrescenta que a revogação do art. 667 do RA/2002 pelo Decreto no 6.759,
de 2009, não fez renascer o direito da União, uma vez que esse já se encontrava extinto
antes da publicação do RA/2009.
Alega, também, denúncia espontânea, tendo em vista o pedido de retificação da DI para
alteração da classificação fiscal da mercadoria importada, para a NCM 1513.29.10,
exatamente aquele definido como correto pela fiscalização com base no laudo técnico.
Destaca que as alíquotas dos tributos aplicáveis eram as mesmas, razão pela qual não foi
necessário efetuar recolhimento algum por ocasião da retificação. Cita, como
fundamento, o art. 138 do Código Tributário Nacional – CTN, pontuando, ainda, que a
classificação incorreta não lhe resultou benefício algum, como também não implicou
prejuízo ao fisco.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e rejeitou o
pedido de decadência suscitado pela Recorrente. Argumentou que o prazo aplicável é de 05
(cinco) anos, conforme estabelecido no artigo 138 do Decreto no 37/1966, e afastou a aplicação
do instituto da denúncia espontânea em favor do contribuinte, alegando que a retificação da
Declaração de Importação ocorreu após o início do procedimento fiscal.
Inconformada com a decisão proferida pela instância "a quo", a Recorrente
interpôs recurso voluntário, sustentando a aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea e
contestando a multa imposta devido ao seu caráter confiscatório e desproporcional.
Este é o relatório.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.648 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002263/2010-13

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, uma vez que foi apresentado dentro do prazo
de 30 (trinta) dias. No entanto, decido conhecê-lo apenas parcialmente, uma vez que as alegações
relacionadas aos efeitos confiscatórios e desproporcionais da multa foram levantadas somente
em sede recursal, o que acarreta a preclusão prevista no artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
Ademais, considerando que a retificação da Declaração de Importação ocorreu
após o início do procedimento de fiscalização, concluo que o benefício da denúncia espontânea
não se aplica à Recorrente. Dessa forma, não vejo motivo para fazer qualquer alteração na
decisão recorrida, cujas justificativas adoto como base para minha decisão:
A impugnante defende haver, na espécie, denúncia espontânea em relação ao erro na
classificação tarifária, tendo em vista o pedido de retificação da DI em relação a essa
infração.
No entanto, segundo relata a fiscalização, o pedido de retificação no curso do despacho
aduaneiro, justamente após à conferência física da mercadoria e retirada deamostras
para análise pelo Laboratório de Análises Falcão Bauer (fl. 06):

De fato, como identificou a fiscalização, o início do procedimento fiscal, com o começo
do despacho aduaneiro, afasta a espontaneidade, nos termos do art. 7o do
Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.” (Grifou-se)
O parágrafo único do art. 138 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de
1966) consigna ressalva de igual teor:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.648 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002263/2010-13

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.” (Grifou-se)
Além da disposição do art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972, os arts. 482 e 485 do
Decreto no 4.543, de 2002, bem como os arts. 542 e 542 do Decreto no 6.759, de 2009,
tratam do que constitui o despacho aduaneiro e o que caracteriza o seu início:
“Art. 482. Despacho de importação é o procedimento mediante o qual é verificada a
exatidão dos dados declarados pelo importador em relação à mercadoria importada, aos
documentos apresentados e à legislação específica, com vistas ao seu desembaraço
aduaneiro
(...)
Art. 485. Tem-se por iniciado o despacho de importação na data do registro da
declaração de importação.” (Grifou-se)
“Art.542. Despacho de importação é o procedimento mediante o qual é verificada a
exatidão dos dados declarados pelo importador em relação à mercadoria importada, aos
documentos apresentados e à legislação específica.
(...)
Art.545. Tem-se por iniciado o despacho de importação na data do registro da
declaração de importação.” (Grifou-se)
Em face dos dispositivos legais transcritos, não há que se falar em denúncia espontânea.
Com base no exposto, conheço parcialmente o recurso voluntário e, no que diz
respeito à parte conhecida, voto pelo seu indeferimento.
Este é o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 195
DF CARF MF
Original